Tribunal: TJDFT
Processo: 0745599-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745599-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ALVES DE JESUS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Alves de Jesus contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 252711989 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., processo n. 0731996-23.2025.8.07.0003, indeferiu pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor para que o réu reestabeleça sua conta na rede social Instagram, isso porque necessidade haveria de dilação probatória mediante amplo contraditório. Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 77447195), narra, em suma, ter ajuizado ação de obrigação de fazer por meio da qual busca o imediato restabelecimento de conta que mantém na rede social Instagram, plataforma administrada pela ré/agravada. Noticia que, há mais de cinco meses, teve suspensa sua conta no Instagram por alegada violação aos termos de uso do serviço. Diz não ter a agravada sequer indicado em que pontos tais condições teriam sido inobservadas. Alega ter sido infrutífera a tentativa que fez para resolver administrativamente a questão. Informa que seu pedido foi indeferido com justificativas genéricas. Alega que a desativação da conta violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os próprios Termos de Uso da plataforma, que exigem violação contínua e permanente para aplicação dessa penalidade. Brada ter a recorrida obrigação legal de preservar e devolver seus dados digitais. Invoca o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) e a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Brada que a falta de acesso à plataforma administrada pela agravada acarretará a perda de conteúdos, contatos e registros pessoais; a impossibilidade de acesso a comunicações e provas digitais; e prejuízos à imagem e à atividade profissional do autor. Assevera ter tido sua conta excluída sem justificativa objetiva e sem resposta efetiva da empresa agravada. Frisa ter tido seu perfil desativado sem prévia notificação ou justificativa ou possibilidade de defesa, por meio de alegação genérica de violação dos termos de uso sem que houvesse a individualização precisa de sua conduta. Pugna não só pela reativação de sua conta como também pela disponibilização integral de todos os seus dados até a data do bloqueio. Reputa presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: A. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a imediata reativação do perfil @iae_guih_alves no Instagram, ou, subsidiariamente, a preservação e disponibilização integral dos dados digitais vinculados, sob pena de multa diária; B. A intimação da parte agravada para apresentar contraminuta; C. Ao final, o provimento integral do recurso, reformando-se a decisão agravada para deferir a tutela de urgência pleiteada na origem; Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (Id 252711989 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Quanto à controvérsia posta a exame do Poder Judiciário, ao fundamento de que efetivado indevido bloqueio de conta na rede social Instagram, destaco que a utilização das redes sociais está umbilicalmente relacionada ao exercício de direitos fundamentais, como a liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, insculpidos no art. 5o, IV e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil. A liberdade de comunicação e de manifestação de pensamento, também ocupantes de posição de destaque na Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), foram ali colocadas, ao lado da liberdade de expressão, como princípios a serem observados durante a utilização da rede mundial de computadores. Veja-se: Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; Em síntese, funda-se referida lei no respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 2o, caput, e inc. V), bem como no respeito aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social da rede (art. 2o, II e VI). A legislação também estabeleceu que o uso da internet tem, entre seus princípios, a "garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal" (art. 3o, I), bem como a “liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei” (art. 3o, VIII). Com efeito, em que pese reconhecida a relatividade dos direitos fundamentais, a limitação ou restrição dos direitos supramencionados, sob pena de configurar em indesejável e inconstitucional censura, deve ser feita de forma excepcionalíssima e, destaque-se, fundamentada, compatibilizando-os com outros direitos de igual envergadura. Feitas essas considerações, tenho que a decisão recorrida não merece reparos. Vejamos. Consoante relatado, o cerne da controvérsia está em verificar, em exame prefacial, a legalidade da suspensão da conta do autor, ora agravante, na rede social Instagram, pela ré, ora agravada, na qualidade de fornecedora daquele serviço. O agravante, liminarmente, busca o reestabelecimento de sua conta ao argumento de ter sido indevidamente suspensa sem motivo hábil para tanto, porquanto inexistente violação aos termos de uso ou indicada, de forma precisa, em que teria descumprido essas disposições. Ao analisar o processo de referência, verifico, efetivamente, ter sido suspensa a conta do agravante na rede social Instagram. O motivo utilizado pela agravada para justificar a medida foi: “Analisamos o conteúdo que você compartilhou e constatamos que ele ainda não segue nossos Padrões da Comunidade” (Id 252283649 do processo de referência). A despeito das genéricas razões elencadas pelo réu/agravado para a tomada da abrupta medida de suspensão da conta do agravante, verifico, a um exame perfunctório da matéria, ser necessária maior dilação probatória, a fim de se elucidar os fatos e delinear os contornos da restrição operada. Correto, pois, o posicionamento do juízo de origem ao afirmar ser necessário apurar, mediante dilação probatória em contraditório, o que ocorreu entre as partes, de modo a se averiguar se a parte autora efetivamente adotou alguma conduta que infringiu os termos de uso e as normas de convivência da comunidade; Inviável, assim, restabelecer açodadamente o acesso do agravante à rede social no perfil questionado, sem antes perquirir os contornos contratuais estabelecidos entre as partes e as regras da plataforma, porque necessário ouvir a parte contrária antes, bem como elucidar as condições de prestação de serviço atinentes àquela rede social. Necessário, assim, aguardar maior dilação probatória, em contraditório, como bem ressaltou a decisão agravada, para melhor compreensão dos fatos. Certeza há de que o art. 5o, LV, da CF confere o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa em processo judicial ou administrativo com os meios e recursos a ela inerentes. O art. 7o do CPC estabelece que o juiz deve zelar pelo contraditório nos processos judiciais. Dentro desse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito do agravante. Elementos mínimos de convicção favoráveis a ele não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça, sendo inviável a cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020). Nesse contexto, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Dessa feita, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Friso, ademais, que o próprio agravante narrou encontrar sua conta suspensa há mais de cinco meses. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo requerido pelo agravante. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora